Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários advocaticios em benefício da parte executada.
2. Apelo provido.